Tribunal: STJ
Processo: 0706406-21.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612542 - DF(2024/0101335-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JOEL COSTA DE SOUZA - RJ167788
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
AGRAVADO
: ATELIENE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO - SE000643
MARIA CLARA CORDEIRO DE CASTRO - DF064917
JULIANA BRITTO MELO - DF030163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias
de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos
da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55108070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 76deb91b-ed6b-40bf-96ab-e6e35df446aa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 76deb91b-ed6b-40bf-96ab-e6e35df446aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612542 - DF(2024/0101335-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JOEL COSTA DE SOUZA - RJ167788
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
AGRAVADO
: ATELIENE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO - SE000643
MARIA CLARA CORDEIRO DE CASTRO - DF064917
JULIANA BRITTO MELO - DF030163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias
de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos
da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54830496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: f2309b7a-100a-4f7a-90b0-c036f2ce06aa

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LB 10
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LB
10) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Foram apresentadas contraminutas (e-STJ, fls.
e
).
366/377
381/386
O recurso especial, amparado no
III,
, da CF, foi interposto contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
APELAÇÕES
CÍVEIS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AFASTADA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. CREDOR
HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 308 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
IMÓVEL
COMERCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em inovação recursal a obstar o conhecimento da
apelação, na hipótese em que o apelante, nas razões recursais,
impugna o fundamento adotado pelo sentenciante. O princípio da
dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de
forma especifica a sentença. Logo, obstar o conhecimento do recurso
porque o argumento utilizado pelo magistrado não integrou a peça de
defesa, acabaria por subverter a própria lógica da legislação
processual, que determina, como pressuposto para conhecimento do
recurso, a apresentação das razões do pedido de reforma da sentença
(art. 1.010 do CPC). Ademais, o enfrentamento na sentença, da
matéria ventilada no recurso, descaracteriza eventual supressão de
instância, instituto que o óbice da inovação recursal visa afastar.
2. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo
da ação de obrigação de fazer que visa obter a baixa do gravame
incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada em
favor da instituição financeira.
3. A Súmula 308 do STJ orienta que "a hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os
adquirentes do imóvel". De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com
destinação comercial.
4. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula
expressa na qual a construtora assume a obrigação de proceder ao
cancelamento da hipoteca, tal disposição deve prevalecer para todos
os efeitos.
5. A alegação do Banco de que o cancelamento da hipoteca sem a
respectiva contraprestação dos valores das garantias viola disposições
contratuais diz respeito à relação jurídica existente entre a construtora
e o agente financeiro, não podendo ser imposta ao consumidor,
adquirente da unidade.
6. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do
imóvel, deve ser assegurado ao adquirente o direito ao cancelamento
da hipoteca incidente sobre o bem.
7. O acolhimento do pedido autoral, com o reconhecimento da
obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda, atrai a
Documento eletrônico VDA54830496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: f2309b7a-100a-4f7a-90b0-c036f2ce06aa

incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar
o princípio da causalidade.
8. O fato de estar a construtora em recuperação judicial não tem o
condão de elidir a obrigação que assumiu no contrato entabulado com
a autora, consistente no cancelamento da hipoteca no prazo de 180
dias, contados da data da escritura pública de compra e venda do
imóvel, cujo termo final se aperfeiçoou em data anterior à instauração
da recuperação judicial. Além disso, se a sentença impôs à apelante
obrigação de fazer consistente em promover a baixa da hipoteca que
pende sobre o bem, o deferimento da recuperação judicial e a
consequente novação do crédito não a impede de adotar as medidas
necessárias junto ao credor hipotecário para o regular cumprimento do
comando sentencial. Precedentes.
9. Em que pese o teor da Súmula 308 do STJ, o prejuízo da autora
com a manutenção da hipoteca no registro de matrícula do bem é
manifesto, porquanto configura fator hábil a restringir e limitar o
exercício pleno do direito de propriedade.
10. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e não providas (e-STJ,
fls.
).
249/251

Nas razões do seu inconformismo, LB 10 alegou ofensa aos arts. 251, I, da
e 537, § 2o, do NCPC. Sustentou que
a baixa do gravame
Lei n. 6.015/1973
(1)
depende da quitação do valor da hipoteca, o que somente pode ser realizado de
acordo com o cronograma de pagamentos previstos no plano de recuperação judicial;
e,
de forma alternativa, o valor fixado, a título de astreintes, deve ser excluído até
(2)
que se implemente o pagamento do crédito do Banco do Brasil S. A. nos autos da
recuperação judicial.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls.
e
).
321/328
341/347
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial que
não merece prosperar.
Da alegada afronta ao art. 251, I, da Lei n. 6.015/1973
LB 10 alegou afronta ao art. 251, I, da
Sustentou que a
Lei n. 6.015/1973.
baixa do gravame depende da quitação do valor da hipoteca, o que somente pode ser
realizado de acordo com o cronograma de pagamentos previstos no plano de
recuperação judicial.
O conteúdo normativo do dispositivo apontado como contrariado, que dispõe
que o cancelamento da hipoteca só pode ser feito à vista de autorização expressa ou
Documento eletrônico VDA54830496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: f2309b7a-100a-4f7a-90b0-c036f2ce06aa

quitação outorgada pelo credor ou seu sucessor, em instrumento público ou
particular não foi debatido e não foram opostos embargos de declaração.
Assim, não houve o indispensável debate prévio, condição sem a qual fica
obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,
:
in verbis É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
.
recorrida, a questão federal suscitada
Sobre o tema, seguem os julgados:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO À SÚMULA. DISPOSIÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
COTEJO
ANALÍTICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A ausência de manifestação judicial a respeito da matéria trazida à
cognição desta Corte impede sua apreciação na presente via recursal,
tendo em vista a falta de prequestionamento, requisito viabilizador do
acesso às instâncias especiais. No caso, incidem, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.494.832/MG,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe
18/2/2020,
3/3/2020)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA FALTA DE
SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO
356/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como
violado não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, evidencia-se a
ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso
especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.368.197/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

17/2/2020,
19/2/2020)

Quanto às astreintes
Documento eletrônico VDA54830496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: f2309b7a-100a-4f7a-90b0-c036f2ce06aa

LB 10 alegou ofensa ao art. 537, § 2o, do CPC. Sustentou que, de forma
alternativa, o valor fixado, a título de astreintes, deve ser excluído até que se
implemente o pagamento do crédito do Banco do Brasil S. A. nos autos da
recuperação judicial.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei ou a ausência de
correlação com a controvérsia recursal caracterizam deficiência de fundamentação, em
conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
.
controvérsia
No presente caso, constata-se que o dispositivo legal apontado como
violado não tem comando normativo para amparar à exclusão do valor fixado a título
de astreintes, pois este versa somente sobre a determinação de que o valor da multa é
devido ao exequente, o que atrai aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO COM EFEITOS APENAS
EX NUNC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA
REGISTRAL DOS IMÓVEIS PELOS DANOS CAUSADOS. SÚMULA
N.o 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO
SE HOUVE PEDIDO EFETIVO PARA MODIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE
INOVAÇÃO
RECURSAL
FORMULADA
COM
BASE
EM
DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N.o 284 DO
STF.
1. O deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex
nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para
abarcar atos processuais pretéritos.
2. Não é possível, no caso concreto, reconhecer a responsabilidade
solidária da proprietária registral do imóvel pelos danos advindos do
atraso na entrega das obras sem reexaminar fatos e provas, o que
veda a Súmula n.o 7 do STJ.
3. O julgamento ultra petita apenas se configura quando o provimento
judicial desborda da pretensão deduzida em juízo, o que não ocorreu
no caso, pois a parte, nos embargos de declaração que apresentou,
pediu, efetivamente, a modificação da base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n.o 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais
Documento eletrônico VDA54830496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: f2309b7a-100a-4f7a-90b0-c036f2ce06aa

cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a
tese defendida no recurso especial.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Terceira
REsp n. 1.941.078/PR,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
6/3/2023,
9/3/2023 –
original)
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
211/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 2o,
SÚMULA 284/STF.
ART. 85,
DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia,
sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da
questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.
211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se
sustenta em dispositivo de lei que não contém comando
normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator
Ministro Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no
31/5/2022)
sentido de que "apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na
espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor
do aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença,
quantia a ser multiplicada pelo período de vigência da renovação da
locação, pois esse montante reflete objetivamente o proveito
econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.103.614/RJ,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
16/12/2022
sem destaque no original)
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO
DO
JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N.o
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944
7/STJ.
DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA AMPARAR
A
TESE
DA
APLICAÇÃO
DE
JUROS
DE
MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA54830496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: f2309b7a-100a-4f7a-90b0-c036f2ce06aa

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero
atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral
indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência
fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua
gravidade.
2. Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que
o atraso foi excessivo, razão pela qual devida a condenação em danos
morais.
3. Nesse contexto, alterar esse entendimento demandaria o reexame
de provas, inviável em recurso especial.
4. O apontado
do CC não têm comando normativo para
art. 944
amparar a tese de juros, sendo certo que a deficiência da
irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula
284 do STF.
5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no
relator Ministro PAULO DE TARSO
AREsp n. 2.059.944/MG,
DJe de
/
, Terceira Turma, Julgado em
8/11/2022,
13/12/20 12/2022
DJe de
/
, Terceira Turma, julgado em
28/11/2022,
13/12/20 12/2022
DJe de
sem destaque no original)
28/11/2022,
13/12/2022 –
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de LB 10, nos termos do
§§ 2o e 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: f2309b7a-100a-4f7a-90b0-c036f2ce06aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.612.542 / DF
Número Registro: 2024/0101335-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064062120238070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JOEL COSTA DE SOUZA - RJ167788
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
AGRAVADO
: ATELIENE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO FIGUEIREDO
ADVOGADOS : JULIANA BRITTO MELO - DF030163
JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO - SE000643
MARIA CLARA CORDEIRO DE CASTRO - DF064917
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - CANCELAMENTO DE
HIPOTECA
TERMO
Documento eletrônico VDA55075910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:31
Código de Controle do Documento: 4cfd2d0b-703f-4cb8-ac42-539ae6261872

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:31
Código de Controle do Documento: 4cfd2d0b-703f-4cb8-ac42-539ae6261872